Tribunal: TJBA
Processo: 8095413-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095413-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELDER VITORIO AMORIM SILVA

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA, ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT, JOSE MAURICIO DOS SANTOS HONORATO

APELADO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VENDA DE MILHAS AÉREAS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA NO REGULAMENTO LATAM PASS À ÉPOCA DA COMERCIALIZAÇÃO DAS MILHAS AÉREAS. LICITUDE DA OPERAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de ilicitude na comercialização de milhas aéreas com empresa intermediadora, ora Apelada.

2. Nas razões recursais, o Apelante alega que, à época da transação (julho/2023), o regulamento do Programa LATAM Pass não proibia a comercialização de milhas, sendo tal restrição introduzida apenas a partir de janeiro/2025. A empresa Apelada, regularmente citada, quedou-se revel.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se havia ilicitude na comercialização de milhas aéreas entre consumidor e empresa intermediadora; e
(ii) saber se o inadimplemento contratual da Apelada gera dever de indenizar danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados (CPC, art. 344).

5. A sentença reconheceu ilicitude da comercialização com fundamento em jurisprudência que valida cláusulas restritivas dos programas de fidelidade. Todavia, não se comprovou a existência de cláusula do LATAM Pass proibindo a venda de milhas aéreas na data da comercialização entre o Apelante e a empresa Apelada (2023). A restrição teria sido implementada apenas em 2025, não havendo provas nos autos acerca da existência de vedação em 2023.

6. A jurisprudência do STJ admite a validade de cláusulas restritivas, mas não declara ilícita a comercialização quando inexistente vedação contratual. Tribunais estaduais reconhecem o caráter patrimonial das milhas e a possibilidade de sua comercialização.

7. Comprovado o inadimplemento, é devido o pagamento de R$ 2.889,71 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais, na forma simples, e não em dobro, como pleiteado pelo Apelante.

8. O dano moral está caracterizado pela ausência de informações claras de quando seria efetuado o pagamento de quantia decorrente de transação efetuada há mais de dois anos, violando deveres de boa-fé e transparência. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos danos materiais no valor de R$ 2.889,71 e danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de custas e honorários fixados em 10% do total da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A comercialização de milhas aéreas é lícita quando inexistente cláusula restritiva vigente no regulamento do programa de fidelidade à época da transação. 2. A empresa intermediadora responde pelo inadimplemento contratual e pelos danos materiais e morais decorrentes da ausência de pagamento pela aquisição de milhas.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8095413-46.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

HELDER VITORIO AMORIM SILVA

e, como Apelada,

ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA